Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de conhecimento proposta contra o Banco do Brasil para cobrança de diferenças na correção do PASEP, declinou de ofício da competência dizendo que a ação deveria ser proposta pelo consumidor em seu domicílio, não no domicílio do réu. A um primeiro e provisório exame entendo de suspender a decisão agravada evitando que o feito seja remetido ao juízo em favor de quem se declinou da competência, isto como garantia de que não haverá atrasos na prestação jurisdicional proposta por consumidor. Justifica-se também a suspensão em face do que diz a lei processual: "Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.". Além disso, a providência acauteladora se torna necessária em face da Súmula 33 do eg. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, se o intento é proteger o consumidor, a decisão desconsidera a opção dele pelo foro do domicílio do réu, escolha que, por ser mesmo o domicílio da empresa ré, não se pode classificar como aleatório. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator